Tribunal: TJSP
Processo: 0005052-85.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Roubo impróprio majorado – Autoria e materialidade demonstradas – Impossibilidade de desclassificação para furto – O réu empregou violência contra a vítima após a subtração dos objetos – Crime de roubo consumado – Houve a efetiva inversão da posse dos bens subtraídos - Mantido o aumento sobre as básicas – Maior reprovabilidade do crime ocorrido no interior de residência – Agravante da

Ementa:
Roubo impróprio majorado – Autoria e materialidade demonstradas – Impossibilidade de desclassificação para furto – O réu empregou violência contra a vítima após a subtração dos objetos – Crime de roubo consumado – Houve a efetiva inversão da posse dos bens subtraídos - Mantido o aumento sobre as básicas – Maior reprovabilidade do crime ocorrido no interior de residência – Agravante da reincidência corretamente compensada com a atenuante da confissão espontânea – Concurso de pessoas configurado – Regime fechado mantido, face à reincidência e à quantidade de pena imposta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005052-85.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
ALVES DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como fixada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0005052-85.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo 19a Vara Criminal
Apelante: Edson Alves de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18283
Roubo impróprio majorado
Autoria e materialidade
demonstradas Impossibilidade de desclassificação para
furto O réu empregou violência contra a vítima após a
subtração dos objetos Crime de roubo consumado Houve
a efetiva inversão da posse dos bens subtraídos - Mantido o
aumento sobre as básicas Maior reprovabilidade do crime
ocorrido no interior de residência
Agravante da
reincidência corretamente compensada com a atenuante da
confissão espontânea Concurso de pessoas configurado
Regime fechado mantido, face à reincidência e à quantidade
de pena imposta.
EDSON
ALVES
DE
JESUS
foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Criminal da Comarca
de São Paulo, por infração ao artigo 157, § 1o e § 2o, inciso II, do Código
Penal, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa, no piso (fls. 179/181).
Recorre a Defesa buscando a absolvição
por insuficiência de provas. Pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação
da imputação para o crime de furto, o reconhecimento da forma tentada
e a alteração regime inicial fixado (fls. 210/215).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 224/229),
a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls.
236/239).
É o relatório.
Edson foi condenado porque, no dia 15 de
junho de 2018, por volta das 11h30, na Rua Ângelo Cristóforo, 26,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bairro Butantã, na cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustado
e com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, teria
subtraído, para proveito comum, uma bolsa de cor preta, um relógio de
pulso, diversas bijuterias avaliadas em setecentos reais e trezentos reais
em espécie, bens pertencentes à vítima Martin Sabatino Caldeyro,
empregando violência e grave ameaça, consistente na simulação de
emprego de arma de fogo, logo depois de subtraídos os bens, a fim de
assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.
A materialidade restou provada pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão (fl.
13), pelo auto de entrega (fl. 14), pelos laudos periciais (fls. 148/150,
151/153 e 162/163) e pela prova oral coligida.
Passo à análise da autoria.
Os policiais civis Carlos Roberto Monteiro
de Oliveira e Leandro Luiz Martins, sempre que ouvidos, relataram
terem sido acionados por populares indicando que um indivíduo que
tentara subtrair bens de uma casa estava detido. Chegando ao local
apontado, pessoas que agrediam fisicamente um homem foram embora
sem serem identificadas. Aduziram que a vítima afirmou ter se
ausentado por cerca de quinze minutos de sua residência, deixando-a
vazia. Ao retornar, deparou-se com dois homens desconhecidos no seu
interior, mexendo em suas coisas. O ofendido alegou ter gritado para que
eles saíssem, momento em que um deles fugiu sem ser identificado. O
outro colocou a mão debaixo da blusa fingindo estar armado. Ele passou
a gritar por socorro, até que o agente foi em sua direção e entraram em
luta corporal, resultando-lhe pequenas lesões. Em seguida, o réu tentou
fugir, mas populares o detiveram. Disseram que o acusado confessou o
crime e asseverou que seu carro estava estacionado na via pública,
dentro do qual encontraram uma sacola preta contendo um relógio e
diversas bijuterias. O ofendido reconheceu os objetos como se sua
propriedade, além de ter relatado a subtração de trezentos reais, que não
foram recuperados (fls. 03 e 04 e mídia audiovisual fls. 168 e
182/185).
A vítima, em juízo, confirmando seu
depoimento extrajudicial (fl. 05), narrou ter saído de sua casa e fechado
as portas, tendo voltado cerca de quinze minutos depois. Ao retornar,
deparou-se com o acusado vasculhando os seus pertences, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alguns deles já estavam empacotados. Disse tê-lo questionado, momento
em que o réu colocou o dedo por debaixo da blusa simulando estar
armado. Em seguida, o apelante veio para cima, em direção à porta,
ocasião em que entraram em luta corporal. Aduziu ter começado a gritar
por socorro. O acusado escapou e entrou no seu carro, mas foi atrás dele
e o retirou do veículo. Teve ajuda de populares para conter Edson, que
não estava armado. Havia outra pessoa com o apelante, mas conseguiu
escapar. Alguns bens foram retirados de sua residência em uma sacola
preta, que foi encontrada no carro do réu. Indagado, respondeu ter ficado
com escoriações e hematomas leves após a briga com o acusado (mídia
audiovisual fls. 182/185).
O réu, em sede inquisitiva, confessou a
prática delitiva. Disse que estava com o carro de sua irmã, acompanhado
de Roberto, que conhece por jogarem futebol juntos, e que ficaram
observando o movimento. Esclareceu que, ao perceberem que a
residência da vítima ficou vazia, decidiram invadi-la para realizar a
subtração de bens, deixando o carro estacionado na rua. Arrombaram o
portão da casa e, quando separavam os objetos, a vítima chegou e
começou a gritar pela polícia. O seu parceiro fugiu, levando uma bolsa
de cor preta. Consignou ter entrado em luta corporal com o ofendido,
sendo que tentou fugir, mas, quando chegou à via pública, populares o
detiveram e o agrediram (fls. 06/07).
Sob o contraditório, ratificou a sua
confissão. Acrescentou que foi seu parceiro que deu a ideia do crime, a
qual aceitou por estar com necessidades financeiras. Disse que apenas
tentou passar pelo ofendido para fugir, mas ele ficou o puxando. O seu
comparsa que subtraiu a sacola preta e a deixou no veículo.
Questionado, respondeu que seu parceiro arrombou o portão, mas a
porta já estava aberta. Asseverou que simulou estar armado para tentar
fazer com que a vítima se afastasse. Negou que tenha agredido ou
ameaçado verbalmente a vítima (mídia audiovisual fls. 182/185).
Pois bem.
A condenação pelo crime de roubo era
mesmo irrecusável. A confissão do acusado, em ambas as sedes, foi
corroborada pelos relatos coesos e harmônicos da vítima. Além disso, o
veículo da irmã do réu foi encontrado nas proximidades da casa do
ofendido, com uma sacola preta contendo os pertences subtraídos. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há dúvidas, portanto, quanto à autoria.
Inviável a pretendida desclassificação da
imputação para o delito de furto, eis que se demonstrou que houve luta
corporal entre o acusado e a vítima após a subtração dos bens. Ressalte-
se que, além do laudo indicando a existência de lesões leves no ofendido
(fl. 167), o próprio acusado, na fase administrativa, admitiu a ocorrência
da luta corporal, caracterizando-se, portanto, o crime de roubo
impróprio.
Sobre a desclassificação da imputação
para a modalidade tentada, improcede a argumentação defensiva. Nos
termos do entendimento dos Tribunais Superiores, a consumação do
crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante o
emprego de violência ou grave ameaça, sendo despicienda a posse
mansa e pacífica ou desvigiada. Nesse sentido, há a recente súmula 582
do Superior Tribunal de Justiça:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão
da posse do bem mediante emprego de violência
ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e
em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação
da
coisa
roubada,
sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada. STJ. 3a Seção. Aprovada em
14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).
Logo, tendo sido encontrados bens no
carro do acusado, não restam dúvidas de que houve a inversão da posse
dos objetos, consumando-se, assim, o crime de roubo.
Diante da prova reunida, pode-se afirmar,
com convicção, a existência do concurso de pessoas, uma vez que o
delito foi praticado por três indivíduos.
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira etapa, a reprimenda foi
elevada em 1/6 (um sexto), em virtude de o crime visar residência, o
que, realmente, traz maior reprovabilidade ao comportamento do
acusado, razão pela qual mantenho o acréscimo.
Na
segunda
fase,
compensaram-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corretamente, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea.
Na terceira e derradeira etapa, por conta
do concurso de pessoas, aplicou-se aumento na fração de 1/3 (um terço).
Assim, nada há a se alterar na reprimenda
imposta ao acusado.
Tendo em vista a quantidade de pena
aplicada e a reincidência do acusado, o único regime cabível é realmente
o fechado, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença tal como fixada.
Amable Lopez Soto
relator